Tribunal: TJDFT
Processo: 0742301-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742301-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMIRA ALVES MARQUES AGRAVADO: REGAL ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMIRA ALVES MARQUES contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0710137-70.2024.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de REGAL ENGENHARIA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 210413650 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora, por entender que ela percebe remuneração líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se enquadrando como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido. Em suas razões recursais (ID 64772135), a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que tem renda líquida média de R$ 3.903,97 (três mil novecentos e três reais e noventa e sete centavos), substancialmente inferior àquela mencionada na decisão recorrida. Ressalta que a Resolução n. 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal considera como presumidamente hipossuficientes aqueles que recebem até 5 (cinco) salários-mínimos, ou seja, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Logo, ela se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência estabelecidos pela Defensoria Pública. Destaca que arca com despesas ordinárias relevantes, incluindo moradia, mensalidade de ensino universitário de sua filha dependente, e custos básicos de duas residências, sendo uma delas objeto da ação originária. Aduz que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, e pode ser afastada apenas por elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente, que não é o caso dos autos, pois demonstrou documentalmente a sua condição de hipossuficiência. Ao final, a agravante postula a concessão da tutela antecipada recursal para lhe conceder a gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 64811607, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante colacionou a guia e o comprovante de pagamento sob o ID 65225969. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, esta Relatoria, no despacho de ID 64811607, determinou a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. A agravante apresenta petitório sob o ID 66329201, sustentando que a parte agravada já foi intimada para apresentar contrarrazões, e que inclusive a certidão de ID 66154048, certificou o decurso do referido prazo. Postula a dispensa de nova intimação da agravada. Contudo, verifica-se que a decisão exarada sob o ID 64811607, determinou a intimação apenas da parte agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, a fim de viabilizar a admissão do agravo de instrumento. Não obstante a Secretaria da Turma tenha expedido mandado de intimação da parte agravada, somente após o recolhimento do preparo é que o despacho de ID 66213978 determinou a intimação da parte agravada para, se for o caso, apresentar contrarrazões. Dessa forma, considerando que o mandado expedido sob o ID 66220956 atende à última determinação, nada há a prover quanto ao petitório de ID 66329201, devendo-se aguardar a devolução do AR e o respectivo prazo para manifestação da parte agravada. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024 às 12:56:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora